Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-64.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-64.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN LAZAROTTO - CPF: 001.149.661-41 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO PELO § 8o DO ART. 85 DO CPC – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE VERIFICA INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – HONORÁRIOS DEVIDOS PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, § 4o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No concernente à condenação em honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro, deve-se atentar para o teor da Súmula no. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que
“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese:
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”
. Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, adquirente do imóvel, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência.

O valor estabelecido a título de honorários advocatícios não deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicável somente
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Observada a ausência de resistência da parte embargada, é imperativa a redução prevista no § 4o do artigo 90 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000874-64.2020.8.11.0040

APELANTE:

JONATHAN LAZAROTTO

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
JONATHAN LAZAROTTO
nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro oposta em face do

ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, que, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, também, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em suas
razões
, o apelante defende a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo sentenciante.

Salienta, inicialmente, que a sentença revela equívoco quanto ao princípio da causalidade, alegando, para tanto, que
“O entendimento do ilustre magistrado de que o Apelante teria dado ensejo a propositura dos embargos de terceiros, em razão de não averbar à margem do registro imobiliário do compromisso de compra e venda, se mostra totalmente equivocado, e deve ser afastado, pois não sopesou corretamente os elementos dos autos, os quais demonstram que, quem, de fato, deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro foi o Apelado e não o Apelante”
(sic).

Frisa, nesse sentido, que, ao julgar procedentes os embargos de terceiro e, assim, declarar a ineficácia da Cédula de Produto Rural em relação ao apelante, o juízo o fez pelos motivos elencados na inicial, dentre os quais
“a aquisição do imóvel pelo Apelante e a ausência de registro da CPR junto à matrícula do imóvel para prevenir terceiros de boa-fé”

(sic).

Aponta, dessa forma, que quando o juízo reconhece que o apelante teria dado causa à propositura dos embargos de terceiro incorre em “
gravíssimo equívoco”
, pois não considera o fato de que
“caberia ao Apelado fazer o registro da CPR na matrícula do imóvel para prevenir terceiros de boa-fé”

(sic),
consoante previsão do artigo 12 da Lei no. 8.929/94, o qual estabelece que a CPR somente terá eficácia contra terceiro se devidamente anotada no registro imobiliário.

Repisa, assim, que
“se o Apelado não deu a devida publicidade da CPR junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, para prevenir terceiros de boa-fé, deve ele arcar com as consequências de sua desídia, e não o Apelante, como entendeu a sentença objurgada, pois ele deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, único meio que dispunha para estancar a agressão indevida ao seu patrimônio, impedindo a apreensão dos grãos de soja”
(sic).

Acrescenta, ainda, que o contrato de compra e venda firmado com os executados continha cláusula
resolutória
, pela qual os vendedores se comprometeram à solução das dívidas pendentes sobre o bem, o que ocorreu somente após a propositura da execução, impedindo, de tal modo, a prévia averbação do contrato na matrícula imobiliária.

Sugere, de outra parte, que, pelo princípio da sucumbência, o vencido deve restituir ao vencedor as despesas do processo, inclusive a verba honorária, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, no caso dos autos, o apelado reconheceu a legitimidade do apelante e desistiu da apreensão do produto agrícola, restando
derrotado
na demanda, devendo arcar, portanto, com as custas processuais e os honorários.

Defende, nestes termos, a inaplicabilidade da Súmula no. 303 do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo ao apelado a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos de terceiro, que não registrou a CPR para prevenir terceiros de boa-fé.

Afirma que, apesar do apelado ter concordado com o afastamento da constrição, ao deduzir que o apelante deu causa aos embargos de terceiro,
“ofertou pretensão resistida”
, circunstância, assim, que reclama a aplicação do princípio da sucumbência.

Invoca, igualmente, o valor excessivo dos honorários advocatícios fixados na sentença, destoando, dessa forma, da razoabilidade e proporcionalidade estabelecida nos artigos 8o e 85, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, já que atribui um ganho exorbitante ao causídico do apelado
“pela elaboração de uma simples petição desistindo da apreensão dos grãos de soja, objeto da CPR”

(sic).

Alega, nestes termos, que, no tocante ao valor dos honorários advocatícios, é imperioso a fixação equânime dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para o fim de evitar o
“locupletamento sem causa”
.

Cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Pugna, com base no alegado, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada em parte a sentença, seja reconhecida a responsabilidade do apelado quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência, e, caso contrário, que sejam reduzidos os honorários fixados, estabelecidos de forma excessiva e demasiadamente desproporcional ao trabalho do advogado do apelado (
sic,
Id 100903967
).

Preparo recolhido (Id
100903968
).

Certificada a tempestividade do recurso (Id
100903969
).

Em
contrarrazões
, o apelado, após breve síntese dos fatos, argumenta que
“não opôs resistência ao pedido inicial dos embargos de terceiro, pelo contrário, no prazo da contestação, o mesmo compareceu nos autos e informou não possuir interesse em questionar a real propriedade do imóvel rural cuja produção agrícola havia sido dada em garantia de penhor de safra (FAZENDA SÃO JORGE – matrícula no 1.461 do CRI de Feliz Natal), tampouco a validade e/ou veracidade dos contratos de compra e venda e de arrendamento firmados entre o Embargante/Apelante e os executados VALQUIRIA FERRARIN e DARCY GETULIO FERRARIN”
(sic).

Afirma, quanto aos ônus de sucumbência, que foi o apelante quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro, e isso pelo fato de não ter promovido a anotação do contrato de compra e venda pactuado com os executados à margem do registro imobiliário, cuja ausência, portanto, motivou o apelado a postular na execução a busca e apreensão dos grãos de soja sobre a área adquirida pelo recorrente, dados em garantia de penhor de safra para cumprimento da CPR, objeto do processo expropriatório.

Defende que, ao formular o pedido de busca e apreensão do produto agrícola nos autos da execução, o fez agindo dentro do exercício regular de seu direito,
“sobretudo, porque sobre referido registro imobiliário não havia nenhum registro ou anotação de que o mesmo havia sido alienado pelos executados ao Embargante/Apelante”
(sic)
, que, assim, deixou de dar publicidade ao negócio, cujo contrato, inclusive, é gravado com cláusula de confidencialidade.

Salienta, assim, que
“independentemente de ter havido o registro tardio da CPR, fato é que o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA JAMAIS FOI REGISTRADO, tampouco foi lavrada escritura pública de compra e venda, e mais, o instrumento particular contém cláusula de CONFIDENCIALIDADE, logo, a responsabilidade pela oposição dos embargos de terceiro não pode ser atribuída ao Embargado/Apelado, o qual somente estava agindo dentro do exercício regular de direito quando pleiteou a busca e apreensão do produto na área objeto de penhor de safra”
(sic).

Reclama, de tal forma, a aplicação do disposto na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que imputa o dever de arcar com os honorários a quem deu causa à constrição indevida.

Colaciona jurisprudência a respeito e, nesse sentido, reitera a atribuição de responsabilidade ao apelante pelo pagamento dos ônus de sucumbência.

Discorre, ainda, acerca da impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, já que não se trata de causa de valor irrisório ou inestimável, inviabilizando a aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer, ao fim, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC (
sic,
Id 100903972
).

Certificada a regularidade do preparo recursal (Id 101680452), vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

A irresignação, no entanto, não merece proceder.

A questão objeto da insurgência recursal, ao que se infere das razões do apelo, circunscreve-se à pretensão do apelante em afastar a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, sob a alegação de que não deu motivo para a oposição dos embargos, cuja conduta atribui ao apelado, que, segundo alega, deixou de registrar a Cédula de Produto Rural, objeto da execução, junto à matrícula do imóvel constrito, impedindo, assim, o conhecimento do negócio por terceiros.

A pretensão recursal, de igual forma, busca a redução da verba honorária fixada na sentença, considerada excessiva e desproporcional em relação ao trabalho despendido pelo advogado do apelado nos embargos.

Pois bem.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula no. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso vertente, o i. Magistrado singular atribuiu à conduta omissiva do próprio embargante, ora apelante, como sendo a determinante à propositura dos presentes embargos de terceiro.

De fato, o embargante, apesar de ter adquirido
parte do imóvel rural de matrícula no. 1.461, correspondente a 1.760,7300 hectares
, mediante “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” firmado com VF Agro Fazendas Ltda., Valquiria Ferrarin e Darcy Getúlio Ferrarin, em 01 de novembro de 2018 (Id 100903480), não providenciou a anotação/averbação do negócio junto ao registro público imobiliário.

Ora, a ausência da efetivação do registro ou mesmo da anotação/averbação do negócio nos assentos do imóvel, obstaculiza o conhecimento do impedimento por terceiros, conforme claramente se verifica na situação dos autos.

Não se é exigível, portanto, que o embargado, ora apelado, tivesse conhecimento do conteúdo da avença em relação a qual não se deu a devida publicidade, obstada, inclusive, por
cláusula de confidencialidade
firmada entre os contratantes (Id 100903480), conforme se infere da Cláusula 13a assim redigida:

Além disso, é de se ter claro que eventual registro da Cédula de Produto Rural, objeto da execução originária, embora pudesse ter sido fator impeditivo à alienação do imóvel, não evitaria a constrição realizada no bojo do processo executivo, que somente teria sido evitada pela anotação/averbação do contrato de compra e venda à margem da matrícula imobiliária.

A questão, aliás, foi muito bem sopesada pelo togado sentenciante, consoante se verifica do seguinte excerto extraído da sentença objurgada,
ipsis litteris
:

“(...) Na execução sob no 1002341-15.2019.8.11.0040, a exequente ora embargada juntou cópia da matrícula atualizada em 15/05/2019 (Id. 20126624 e Id. 20126625), informando a averbação premonitória na matrícula sob no 1.461 do CRI de Feliz Natal, que se deu em 29/04/2019, na qual consta que o executado Darcy Getulio Ferrarin seria o real proprietário do imóvel, o que demonstra que o embargado não motivou a oposição dos Embargos de Terceiro, já que não registrado o contrato de compra e venda pactuado entre o embargante e os executados Darcy Getulio Ferrarin e Valquíria Ferrarin em 01/11/2018 na matrícula de no 1.461 (Id. 29299658).

Aliado a isso, o embargado não ofereceu resistência à pretensão do embargante, pois na contestação não se contrapôs ao pedido inicial, pleiteando apenas que as despesas processuais e honorários sucumbenciais ficassem sob a responsabilidade da parte adversa.

Como o embargante não providenciou o registro da compra e venda na matrícula, o embargado procedeu à busca e apreensão dos grãos de soja sobre a área da matrícula de no 1.461 do CRI de Feliz Natal. Logo, o embargante deu causa à propositura da demanda. Assim, por força do princípio da causalidade, assume o pagamento dos honorários advocatícios (...)”
– Id 100903965.

Assim, não há negar que o apelante/embargante, por sua própria inércia, tenha dado causa à propositura dos embargos de terceiro, cabendo-lhe, portanto, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das despesas e custas processuais.

Essa conclusão, aliás, se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigmático REsp no. 1.452.840/SP, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. ‘É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro’ (Súmula 84/STJ). 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’.
4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente
concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’
.
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na mesma toada, precedente desta e. Corte:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – EMBARGADA QUE NÃO SE OPÕE À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – SÚMULA 303 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
Se o embargante motivou a penhora constrição indevida por não ter efetuado a averbação do contrato na matrícula do imóvel perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ
. ‘Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.’ (REsp 1452840/SP).”
(TJ-MT – AC: 00013164520168110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2019)

Portanto, à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no teor da Súmula no. 303 do Superior Tribunal de Justiça, ao embargante/apelante cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

No concernente ao valor estabelecido na sentença a título de
honorários advocatícios
, apesar dos argumentos expendidos pelo apelante, tenho que não devem ser fixados por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A respeito, consta no artigo
85
,
§ 2o
, do
CPC
, que
“os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”
.

O artigo
85
,
§ 8o
, do
Estatuto Adjetivo, por sua vez, prevê
que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa [...]”
.

Assim, na linha de interpretação do c. Superior Tribunal de Justiça, a conclusão a que se chega a partir da análise de tais dispositivos é de que os
honorários
advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, nessa ordem, exceto nas hipóteses em que a aplicação da lei ensejar estado de iliquidez ou de
honorários
excessivamente reduzidos, hipóteses em que, daí sim, o julgador deverá arbitrá-los equitativamente, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015
, ART.
85
,
§§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O
novo Código de Processo Civil
-
CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso,
o
CPC/2015
tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários
, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5.
A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(
REsp 1746072/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

No caso, é possível constatar que o valor atribuído à causa é de
R$6.732.000,00 (seis milhões e setecentos e trinta e dois mil reais), cujo montante, à evidência,
não pode ser considerado “muito baixo”, pois revela o proveito econômico obtido pelo
embargante
com a procedência do pedido, já que corresponde ao valor da constrição indevida sobre o imóvel de sua propriedade.

Por tais razões, não há que se cogitar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, como também já foi decidido por esta e. Corte Estadual de Justiça em caso absolutamente análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO § 8o DO ART. 85 DO CPC – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO
– APLICAÇÃO DO § 2o DO MESMO DISPOSITIVO – ADEQUAÇÃO DEVIDA – RESP 1.746.072/PR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da Súmula 303 do STJ em ‘Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. ‘Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.’ (REsp 1452840/SP).
Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR definiu que ‘a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a. 1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo’ (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).”
(TJ-MT 10015079320218110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Por outro lado, observada a ausência de resistência da parte embargada, é imperativa a redução prevista no § 4o do artigo 90 do CPC, ou seja, os 10% (dez por cento) fixados sobre o valor da causa – R$6.732.000,00 (seis milhões e setecentos e trinta e dois mil reais) – devem ser diminuídos para 5% (cinco por cento).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei em julgamento de casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – HONORÁRIOS PELA METADE
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: ‘Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. No caso,
a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pelo embargado, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4o, do CPC, justificando sua fixação pela metade
.”
(N.U 0000384-04.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 85, § 2o E 90, § 4o DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerado o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada e a necessidade de observância ao que dispõe o artigo 85, §aq 2o C/C artigo 90, § 4o, ambos do CPC/2015, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a quantia indicada na inicial.”
(TJ-MT 10004979420198110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte,
reduzo
os honorários advocatícios
a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021